Tribunal: TJDFT
Processo: 0709134-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. DOENÇA. AMILOIDOSE HEREDOFAMILIAR NEUROPÁTICA. NÃO PREVISTA. INTERPRETAÇÃO LITERAL ESTRITA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional prevê que a legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente, por se tratar de exceção às exações. Em outras palavras, é defesa a utilização de restrições e, sobretudo, de ampliações ou analogias na interpretação de normas dessa natureza.

2. As pessoas portadoras de doenças graves são isentas de imposto de renda, por força do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988. Caso em que restou incontroverso o apelante ser portador da doença amiloidose heredofamiliar neuropática, a qual não se encontra entre as doenças previstas expressamente no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988. Os documentos colacionados aos autos evidenciam que a doença acometida pelo autor pode causar paralisia irreversível e incapacitante, isto é, trata-se de consequência que poderá acontecer, mas que ainda não ocorreu, não fazendo jus o autor à isenção do imposto de renda com espeque na paralisia irreversível e incapacitante.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.